Tribunal: TJDFT
Processo: 0752378-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752378-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CLAUDIA JAQUELINE DE SOUZA ORNELAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - Internação - Perigo de Dano Reverso - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Vislumbra-se que, no prazo de vigência da carência contratual, a agravada foi admitida no Hospital Santa Marta, diagnosticada com distensão intestinal secundária a estenose do cólon transverso. Foi indicada a internação hospitalar e enfermaria e seguimento com a oncologia. A agravante, contudo, limitou a internação às primeiras 12 (doze) horas, não cobrindo os custos a partir de tal momento. A decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela pleiteada: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de investigação do quadro e acompanhamento com oncologia, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” Em suas razões recursais, a parte sustenta a ausência de previsão contratual para custeio da internação de urgência a partir das 12 (doze) horas, em razão da vigência do prazo de carência. Quanto à tutela deferida, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o art. 35-C da Lei no. 9.656/1998 define os casos de emergência como aqueles os quais "implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.” Considerando-se a existência de requerimento médico para internação, atestando a gravidade do quadro clínico da recorrida, não há como a prestadora de plano de serviço afastar a possibilidade de custeio do tratamento ainda no período de carência. Dessa forma, correta a decisão originária a qual determinou o custeio do tratamento da autora nas condições referidas. Demais, evidencia-se o perigo de dano reverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao direito à saúde e à vida. Há, no mesmo sentido, entendimento neste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão n.1060402, 00063962820178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1037927, 20170310013278APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 319/322). Assim, não entendo presente o risco de dano de grave ou impossível reparação apto ao deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À agravada para apresentação de contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator